Tribunal: TJMT
Processo: 1039582-44.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039582-44.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELANTE), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), CELIO GOMES DE SOUZA - CPF: 703.147.641-00 (APELADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO), PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - CNPJ: 51.597.300/0001-30 (APELADO), EDEMILSON KOJI MOTODA - CPF: 135.281.698-93 (ADVOGADO), CELIO GOMES DE SOUZA - CPF: 703.147.641-00 (APELANTE), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DA ADMINISTRADORA DESPROVIDO. RECURSO DO EXECUTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação Cíveis interpostos por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e por CÉLIO GOMES DE SOUZA contra sentença que julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial, com resolução de mérito, por reconhecimento da prescrição quinquenal do crédito decorrente de contrato de consórcio firmado em 2009, com encerramento previsto para 2014. A Exequente foi condenada ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00. A PRIMO ROSSI insurgiu-se contra o reconhecimento da prescrição, enquanto CÉLIO GOMES de SOUZA buscou a majoração dos honorários advocatícios para os parâmetros legais.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a pretensão executória da administradora de consórcio encontra-se prescrita, à luz do prazo quinquenal previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008; e

(ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 estão em conformidade com os percentuais legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional aplicável às relações de consórcio é de cinco anos, conforme o art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, contados do encerramento do grupo.

4. O contrato firmado entre as partes previa encerramento em maio de 2014, não havendo prova documental idônea que comprove prorrogação válida do grupo consorcial ou da cessão regular de direitos entre administradoras.

5. Documento unilateral (extrato do consorciado) não possui força probatória suficiente para afastar a presunção de encerramento do grupo em 2014, tampouco há comprovação de assembleia ou anuência do consorciado com eventual prorrogação.

6. A ação executiva foi ajuizada apenas em setembro de 2024, ou seja, mais de dez anos após o termo inicial da prescrição, impondo-se o reconhecimento da prescrição quinquenal.

7. Quanto aos honorários, o art. 85, § 2º, do CPC determina a fixação entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido, sendo incabível a fixação por equidade quando o valor da causa ou da condenação for expressivo.

8. O valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) corresponde a apenas 0,84% do proveito econômico (R$ 102.609,72), abaixo do mínimo legal, devendo ser majorado para 10%.

9. Considerando a sucumbência recursal da administradora, aplica-se a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, elevando os honorários para 15% sobre o proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso da administradora desprovido. Recurso do executado provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição quinquenal prevista no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008 incide a partir da data de encerramento do grupo consorcial, não sendo afastada por alegações genéricas de prorrogação desacompanhadas de prova documental idônea.

2. Os honorários advocatícios devem observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC quando for possível mensurar o proveito econômico da causa, sendo incabível a fixação por equidade em tais hipóteses.

3. É cabível a majoração dos honorários na instância recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC, quando houver sucumbência do recorrente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.795/2008, art. 32, §§ 2º e caput; CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, e 1.007, § 4º; CC, art. 205, § 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.906.618/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1.076); TJDFT, RAC 0709638-62.2019.8.07.0007, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível, j. 07.07.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cíveis interpostos por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
. e por
CELIO GOMES DE SOUZA
, ambos contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, que
julgou extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial
com resolução de mérito,
reconhecendo a prescrição quinquenal
do título que embasou a execução e condenando o Exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (
vide
ID. 275536908).

Em suas razões recursais de ID. 275536914,
CELIO GOMES DE SOUZA
argumenta que:
a)
os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em desacordo com os parâmetros legais previstos no art. 85, § 2º, do CPC;
b)
o valor arbitrado (R$ 1.000,00) corresponde a apenas 0,84% do proveito econômico obtido (R$ 118.979,25), percentual muito inferior ao mínimo legal de 10%;
c)
não se trata de hipótese que autorize a fixação por equidade, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076.

Diante dessas razões, requer o
provimento do recurso para majorar os honorários advocatícios
aos parâmetros legais, alegando
estar dispensado do recolhimento do preparo recursal por versar exclusivamente sobre verba honorária
, nos termos do inciso V do art. 3º da Lei Estadual nº 7.603/2001, acrescido pela Lei nº 11.077/2020.

Intimado,
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
não apresentou contrarrazões ao aludido recurso.

Em contrapartida, a
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
sustenta
,
em seu apelo de ID. 275536918, em síntese, que:
a)
possui legitimidade para a cobrança, tendo em vista que assumiu, em 2017, os grupos de consórcio anteriormente administrados pela empresa
Agraben Administradora de Consórcio Ltda
, após sua liquidação extrajudicial;
b)
não ocorreu a prescrição quinquenal, pois o contrato objeto da ação foi prorrogado por 20 meses, mediante aprovação em Assembleia Geral Extraordinária realizada entre os dias 04 e 06 de setembro de 2017, de modo que o grupo consorcial teria se encerrado apenas em julho/2023;
c)
a jurisprudência utilizada na sentença não se aplica ao caso concreto, configurando vício de motivação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e
provimento do recurso
para reformar a sentença e
determinar o prosseguimento da execução
.

Em contrarrazões apresentadas ao ID. 275536924,
CELIO GOMES DE SOUZA
alega,
preliminarmente
, a
deserção do recurso
da parte adversa, por ausência de comprovação tempestiva do recolhimento do preparo recursal. No mérito, refuta as teses recursais e pugna, ao final, pelo
desprovimento do recurso
.

Recursos tempestivos (IDs. 275536917 e 275536922).

Recurso preparado por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
(ID. 275972362).

Em decisão de ID. 279173899, este Relator converteu o julgamento em diligência para que
CÉLIO GOMES DE SOUZA
providenciasse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, o que foi devidamente atendido ao ID. 281779358, conforme certificado ao ID. 282522382.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Augusta Câmara:

I) DA PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Inicialmente, verifico que a preliminar de deserção arguida em contrarrazões pelo Apelado
CÉLIO GOMES DE SOUZA
relativamente ao recurso da
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
encontra-se superada, tendo em vista que, conforme certidão de ID. 275972362, o pagamento do preparo foi devidamente realizado em 07/03/2025, ou seja, no mesmo dia da interposição do recurso.

Outrossim, quanto ao recurso de
CÉLIO GOMES DE SOUZA
, embora inicialmente não tenha sido recolhido o preparo, houve regularização posterior, em cumprimento à decisão de ID. 279173899, conforme certificado ao ID. 282522382, atendendo ao comando do art. 1.007, § 4º, do CPC.

Assim sendo,
rejeito
as preliminares suscitadas.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Superadas as preliminares e presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e
passo à análise do mérito
.

Extrai-se dos autos que, na origem,
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
CÉLIO GOMES DE SOUZA
, objetivando o recebimento de R$ 102.609,72, oriundo de contrato de participação em grupo de consórcio por adesão (grupo 6250, quota 310), firmado em junho/2009, com duração de 60 meses e previsão de encerramento em maio/2014.

Após tentativas de citação em diversos endereços, o Executado foi citado em 10/01/2025, apresentando manifestação espontânea em que alegou a prescrição quinquenal da pretensão executória, sustentando que transcorreram mais de dez anos entre o encerramento do grupo consorcial (maio/2014) e a distribuição da ação (05/09/2024).

A Exequente ofereceu impugnação, sustentando que não ocorreu prescrição, ao argumento de que o grupo foi prorrogado por 20 meses, com encerramento apenas em julho/2023.

Ato contínuo, sobreveio sentença reconhecendo a prescrição quinquenal do título executivo, nos seguintes termos:

“(...)

Fundamento.

DECIDO.

Analisando o contrato (id. 168067127), o vencimento inicial seria em junho de 2009 para pagamento em da primeira e com o plano do consórcio de 60 meses, sem especificação no contrato da data do encerramento do grupo consorcio.

A prescrição é matéria de ordem pública descrita no art. 337 do NCPC, podendo ser enfrentada de ofício pelo julgador.

Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais:

A pretensão de cobrança de parcelas previstas em contrato de consórcio é de cinco anos e tem como termo inicial do prazo prescricional a data do encerramento do grupo consorcial, conforme artigo 32 , § 5º, da lei nº 11.795 /2008, que regulamenta os consórcios privados.

(...)

Não resta dúvida que não está prescrito, tendo em vista que o contrato firmado entre as partes o prazo da prescrição do título é quinquenal de acordo com o art. 205, § 5º do CC.
Assim sendo que o plano era de 60 meses com 1.000 participantes.

Mais, verifica-se a ausência da data do fim do encerramento do grupo no contrato, bem como inexiste a comprova de avença quanto a prorrogação do grupo.
Em que pese ele apresentação do extrato unilateral de id. 168067126, no contrato o consta como 60 o termino no plano, devendo prevalecer como duração do referido de 60 meses.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, julgo de com Resolução de Mérito a presente Ação de Execução de Titulo Extrajudicial com fundamento no que dispõe os artigos 487-II do Novo Código de Processo Civil e Declaro Extinto o processo, diante da prescrição do título que embasa a inicial. Proceda-se levantamento de penhora, expedindo o necessário.

Condeno o exequente nas custas e despesas processuais,

como nos honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00(hum mil reais).”

Inconformados com a r. sentença, ambas Partes interpuseram seus respectivos recursos.

Pois bem
.

II.1) DO RECURSO DE PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

A controvérsia central do recurso diz respeito à ocorrência ou não da prescrição quinquenal da pretensão executória, regida pelo prazo previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008.

É cediço que o sistema consorcial encontra-se disciplinado pela Lei n. 11.795/2008, que estabelece em seu art. 32, § 2º, “
Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data referida no caput”
.

O aludido
caput
dispõe, por sua vez, que:

“
O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de contemplação do grupo de consórcio
e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:

I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e participantes excluídos;

II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.”

Na espécie, vê-se do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança ao IDs. 275536850, aliado ao Extrato Financeiro do Consorciado de ID. 275536851 e ao Contrato de Participação em Grupo de Consórcio, por Adesão, e Instrumento Particular de Procuração de ID. 275536852, que
o grupo 6250, quota 310, teve início em junho/2009 e duração de 60 meses, com previsão de encerramento em maio/2014
.

Assim, embora o Apelante sustente ter havido prorrogação do grupo por 20 meses mediante assembleia realizada entre 04 e 06 de setembro de 2017, de modo que o encerramento teria ocorrido apenas em julho/2023,
tenho que tal tese não merece acolhimento pelas razões que seguem
.

Primeiro
, a alegada prorrogação carece de comprovação idônea, uma vez que o Recorrente se limitou a juntar extrato unilateral (ID. 275536851), documento que, por sua natureza, não possui força probatória suficiente para alterar as condições contratuais originárias descritas ao ID. 275536852.

Segundo
, a suposta assembleia de setembro/2017 ocorreu mais de três anos após o encerramento do grupo (maio/2014), o que revela a impossibilidade lógica e jurídica de prorrogar grupo já extinto, nos termos do contrato originário.

Terceiro
, não há nos autos qualquer documento hábil que comprove a validade da transferência dos grupos da
Agraben
para a
PRIMO ROSSI
, nem tampouco a extensão dos efeitos de eventuais decisões relacionadas à primeira empresa para grupos que não integravam seu patrimônio societário.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência:

“DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. ENCERRAMENTO DO GRUPO. SENTENÇA MANTIDA. I. De acordo com o do artigo 32, § 2º, da Lei 11.795/2008, pretensão de restituição de prestações de consórcio e de indenização, deduzida contra a administradora, prescreve em 5 (cinco) anos do encerramento do grupo. II. Cessão da carteira de consórcio pela administradora com a qual o contrato foi celebrado não projeta efeito no plano prescricional. III. Apelação conhecida e desprovida.”
(TJ/DF. RAC 07096386220198070007. Relator Des. James Eduardo Oliveira, 4ª Turma Cível. Julgamento: 07/07/2022, Publicação: 10/08/2022).

Quarto
, estabelecido que o grupo encerrou-se em maio/2014, conforme previsto no contrato originário, e considerando que a ação foi ajuizada apenas em 05/09/2024, transcorreram mais de dez anos entre o termo inicial da prescrição e o ajuizamento da demanda.

A toda evidência,
in casu
, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008 restou, portanto, amplamente superado,
impondo-se o reconhecimento da prescrição
e, por conseguinte, do desprovimento do recurso de
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
é medida que se impõe.

II.2) DO RECURSO DE CÉLIO GOMES DE SOUZA

A questão central deste recurso consiste na adequação dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 aos parâmetros legais estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC.

O Apelante
CÉLIO GOMES DE SOUZA
alega que o valor arbitrado representa apenas 0,84% do proveito econômico obtido (R$ 118.979,25), patamar significativamente inferior ao mínimo legal de 10%.

Razão assiste o Recorrente.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece de forma peremptória que:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação,
do proveito econômico obtido

ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
(g. n.)

No caso dos autos, denota-se que o
proveito econômico obtido pelo Executado corresponde ao valor da dívida que deixou de pagar
(R$
102.609,72
, conforme inicial),
sendo este o parâmetro adequado para fixação dos honorários
.

Registra-se que o § 8º do art. 85 do CPC, que permite fixação por equidade,
apenas
se aplica quando:
(a)
o proveito econômico for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo, sendo que
nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso concreto
.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 (REsp 1.906.618/SP), firmou entendimento no sentido de que:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Partindo de tais premissas, analisando o caso concreto à luz dos critérios do art. 85, § 2º, ressai o
(i)

grau de zelo do profissional
: Adequado, tendo o patrono logrado êxito em arguir a prescrição;
(ii)

lugar de prestação do serviço
: Comarca de porte médio;
(iii)

natureza e importância da causa
: Execução de valor considerável (superior a R$ 100.000,00); e
(iv)
trabalho realizado
: Manifestação técnica sobre prescrição, exitosa.

Desta feita,
mostra-se adequada a fixação no patamar mínimo de 10% sobre o proveito econômico obtido
, de modo que a majoração dos honorários advocatícios é medida que se impõe.

Por todo o exposto,
REJEITO
as preliminares para conhecer dos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao Apelo interposto por
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
CÉLIO GOMES DE SOUZA
para
alterar o parâmetro de cálculo da verba de sucumbência,
condenando a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (R$ 102.609,72), à luz do art. 85, § 2º, do CPC.

Em razão da sucumbência recursal em desfavor de
PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.
,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10%
(dez por cento)
para 15% (quinze por cento)
sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025